Tribunal: STF
Processo: ACO 758
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito constitucional e processual civil. Ação cível originária. Cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública envolvendo repasses federais decorrentes do FPE. Fixação do valor devido. Homologação dos cálculos da coordenadoria de orçamento e finanças do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Ação cível originária ajuizada pelo Estado de Sergipe contra a União, em face de cumprimento de acórdão pelo qual se reconheceu o direito do ente federativo à percepção integral dos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE), sem as deduções indevidas relativas aos programas federais PIN e Proterra. Após manifestação das partes sobre os valores devidos e sucessivas impugnações da União, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças do STF foi instada a realizar os cálculos com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. A controvérsia envolveu, ainda, o pedido de expedição de precatório do valor incontroverso e a discussão sobre a necessidade de dedução de repasses do Fundef/Fundeb.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se os cálculos realizados pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças do STF observam os critérios fixados no acórdão exequendo e na legislação pertinente; (ii) estabelecer se devem ser incluídos juros de mora no período entre o trânsito em julgado e o ajuizamento da execução; (iii) determinar se é cabível a dedução dos valores repassados ao Estado a título de Fundef/Fundeb no cálculo da base de incidência do valor devido.



    III. Razões de decidir



    3. Os cálculos da Coordenadoria de Orçamento e Finanças do STF observam rigorosamente o Manual de Cálculos da Justiça Federal, especialmente o item 4.2.2, que disciplina a forma de apuração de juros e correção monetária nos débitos da Fazenda Pública em caso de condenações em geral.



    4. A Taxa Selic, por englobar correção monetária e juros de mora, não pode ser cumulada com outros índices de atualização monetária, sob pena de bis in idem, conforme jurisprudência consolidada do STF.



    5. São devidos juros de mora no período entre o trânsito em julgado do acórdão e o ajuizamento da execução, uma vez que a União poderia promover a liquidação espontânea da sentença, nos termos do art. 509 do CPC.



    6. Para fins de apuração dos valores devidos ao Estado exequente, não cabe deduzir valores a ele repassados a título de Fundef/Fundeb, pois essa dedução não foi objeto da lide nem do acórdão exequendo, representando inovação indevida na fase de liquidação.



    7. Os valores de honorários advocatícios foram fixados conforme os parâmetros anteriormente definidos, não havendo controvérsia entre as partes nesse ponto.



    IV. Dispositivo



    8. Homologação dos cálculos da Coordenadoria de Orçamento e Finanças do STF.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509; Lei nº 9.494, de 1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960, de 2009; Lei nº 8.177, de 1991; Manual de Cálculos da Justiça Federal, item 4.2.2.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 58/DF, ADC nº 59/DF, ADI nº 5.867/DF e ADI nº 6.021/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021.



Relatório



    1. Como já referido nos autos, a presente ação cível originária foi julgada procedente “para, observado o prazo prescricional de cinco anos, considerada a data do ajuizamento da ação, 1º de dezembro de 2004, condenar a União às diferenças devidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, condenada a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do autor, que, presente o disposto no art. 20, § 4º, do CPC de 1973, arbitrou-se em 20.000 reais” (e-doc. 52).



    2. O Estado de Sergipe requereu o cumprimento do acórdão (e-docs. 54-64), apontando um crédito total de R$ 114.296.381,00 (cento e quatorze milhões, duzentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e um reais), atualizado até março de 2020.



    3. Intimada, a União apresentou impugnação requerendo fosse “reconhecido o excesso de execução, relativo ao montante principal, no valor de R$ 60.074.243,85 (sessenta milhões, setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), atualizado até julho de 2022”. Por consequência, postulou que o valor da condenação fosse fixado “em R$ 54.222.137,15 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e vinte e dois mil, cento e trinta e sete reais e quinze centavos), atualizado até julho de 2022” (e-docs. 70-72).



    4. Em nova manifestação, o Estado autor pleiteia, “preliminarmente, a imediata expedição de precatório do valor incontroverso, isto é, aquele apontada pela própria União, no valor de R$ 54.195.594,85 (cinquenta e quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), atualizado até julho de 2022, requerendo que, ao tempo da expedição, seja o valor devidamente atualizado”. Requer, ainda, “seja homologado do cálculo aqui anexado como doc. 8, que atende aos comandos sentenciais e ao Manual de Cálculo da Justiça Federal, condenando, portanto, a União a pagar R$ 84.918.197,33 (oitenta e quatro milhões, novecentos e dezoito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e três centavos), para maio de 2023”, bem como seja determinada “a expedição do precatório no valor de R$ 84.887.188,61 (oitenta e quatro milhões, novecentos e dezoito mil, cento e noventa e sete reais e trinta e três centavos), referente ao principal, e RPV, no valor de R$ 31.008,72 (trinta e um mil, oito reais e setenta e dois centavos), relativo aos honorários sucumbenciais, destinado aos Procuradores do Estado de Sergipe” (e-docs. 81-93).



    5. Por meio do despacho do e-doc. 96 determinei a remessa dos autos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para, no prazo de 15 (quinze) dias, identificar o valor devido à luz dos comandos insertos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. A manifestação desse órgão auxiliar foi acostado no e-doc. 101. 



    6. Em manifestação, a União destacou que “o valor de R$ 69.907.207,60, apresentado pela Secretaria de Orçamento, Finanças e Contratações desse STF, contém um excesso de execução de R$ 5.200.643,64”. Sublinhou, então, que, “conforme exposto no Parecer Técnico nº 01061/2024/REPT/DISEP/PGU/AGU, o valor apurado para esta execução é de R$ 64.706.563,96, atualizado até mar/24, sendo R$ 64.675.010,81 referente ao principal e R$ 31.553,16 de honorários” (e-docs. 105-107).



    7. O Estado de Sergipe também se manifestou. Requereu fosse “determinada a atualização dos valores pelo IPCA-e, consoante determinam as normas aplicáveis, a jurisprudência dessa Corte Suprema e o Manual de Cálculos da Justiça Federal”. Postulou, ainda, que fosse “determinada que não se excluam, do valor mensal devido a título de PIN/Proterra, os montantes que eventualmente deveriam ser destinados ao FUNDEF/FUNDEB, ou, subsidiariamente, caso entenda Vossa Excelência que deve haver a subtração, que seja igualmente determinado a acréscimo a que teria direito o Estado, em face da dedução dos respectivos valores” (e-docs. 109-116).



    8. Em nova manifestação, pleiteou a “imediata expedição de precatório do valor incontroverso, isto é, aquele apontado pela própria União, no valor de R$ 54.195.594,85 (cinquenta e quatro milhões, cento e noventa e cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos), atualizado até julho de 2022, requerendo que, ao tempo da expedição, seja o valor devidamente atualizado, conforme Manual de Cálculo da Justiça Federal”.



    9. Vieram-me os autos conclusos.



Análise



    10. O cumprimento da sentença objeto destes autos deve prosseguir nos termos dos cálculos apurados pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Corte e acostados no e-doc. 101. 



    11. Isso porque foi elaborado em conformidade com o item “4.2 Ações condenatórias em geral” do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, edição 20251. De acordo com esse Manual, item 4.2.2, em se tratando de débitos em geral da Fazenda Pública, como no caso, os juros de mora devem ser calculados em 0,5% ao mês, até dezembro de 2022; pela Selic, de janeiro de 2003 a junho de 2009; novamente em 0,5% ao mês, de julho de 2009 até abril de 2012; de maio de 2012 a novembro de 2021, pelo mesmo o percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes a 0,5% ao mês, caso a Taxa Selic ao ano seja superior a 8,5%, ou 70% da taxa Selic ao ano, mensalizada, nos demais casos, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, combinado com a Lei nº 8.177, de 1991, com alterações da MP nº 567, convertida na Lei nº 12.703, de 2012; pela Selic, a partir de dezembro de 2021. Esses parâmetros foram seguidos, conforme se observa no documento do e-doc. 101, p. 5.



    12. Por outro lado, como já decidido por esta Corte, a Taxa Selic engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, pois representaria bis in idem (ADC nº 58/DF, ADC nº 59/DF, ADI nº 5.867DF e ADI nº 6.021/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2020, p. 07/04/2021). Por isso que no período de janeiro de 2003 a junho de 2009, identificado no parágrafo anterior, tanto a correção monetária como os juros de mora devem ser calculados unicamente com base na incidência da Selic. Esses parâmetros igualmente foram seguidos pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Corte ao identificar a correção monetária que deve incidir sobre o débito objeto desta ação, conforme se observa no cálculo do documento do e-doc. 101, p. 5. Esse mesmo cálculo, como demonstra esse apontamento, fez incidir a Ufir, para fins de correção monetária, até dezembro de 2000, IPCA-e de janeiro de 2001 até dezembro de 2002, bem como após julho de 2009. 



    13. Ou seja, nos cálculos elaborados pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Corte foi observado, no que concerne aos juros e correção monetária, o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. Sob esse ponto de vista, portanto, deve se acolher o cálculo do órgão auxiliar desta Corte.



    14. Prosseguindo no exame dos cálculos elaborados pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Corte, destaco improceder a alegação da União no sentido de que deva ser excluído o cômputo dos juros de mora entre o trânsito em julgado do acórdão (20/09/2017) e o ajuizamento do cumprimento de sentença (21/07/2022). Com efeito, nos termos do CPC de 2015, vigente ao tempo do trânsito em julgado do acórdão proferido nestes autos, o devedor tem a faculdade de promover a liquidação de sentença (art. 509). Assim, para afastar a mora, a União poderia ter atuado ativamente, liquidando o julgado e apresentando o cálculo dos valores que entende devidos. Não o fazendo, se submete aos efeitos da mora, sendo devidos, portanto, juros moratórios e correção monetária no período por ela apontado. Rejeito, por isso, essa alegação.



    15. Avançando no exame da controvérsia instaurada, observo haver discussão sobre a necessidade, ou não, de o Estado exequente deduzir os repasses do Fundef/Fundeb antes de apurar os valores que lhe são devidos. Analisando esse ponto, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Corte assim anotou (e-doc. 101):



    “3. Conclui-se que, caso o Senhor Ministro decida por deduzir os repasses do FUNDEF/FUNDEB da apuração dos valores devidos pela União ao Estado de Sergipe, o valor será de R$ 69.875.601,00 (sessenta e nove milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e um reais e um centavo); caso não seja realizada a referida dedução, o valor devido será de R$ 82.303.863,91 (oitenta e dois milhões, trezentos e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), a título de precatório.”



    16. No ponto, assiste razão ao Estado exequente. Com efeito, o pano de fundo desta ação era justamente o repasse integral de valores ao Estado exequente e oriundos do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Do montante que estava sendo repassado eram descontados valores referentes aos programas federais PIN e Proterra. No acórdão proferido por esta Corte, determinou-se o recálculo desse valor a ser repassado, excluindo-se da base de cálculo os valores relativos a esses programas. Para fins de cálculo, nada dispôs ou decidiu sobre a possibilidade de desconto de valores repassados ao Estado a título de Fundef/Fundeb. 



    17. Pretender recalcular o valor da base de cálculo para fins de liquidação do julgado, agora descontando os valores repassados ao Estado a título de Fundef/Fundeb, representa inovação e introdução, neste momento, de debate estranho ao objeto da lide.



    18. A conclusão, portanto, é que o cálculo de liquidação de sentença deve ser realizado unicamente com ajuste relativo ao PIN e ao Proterra, objeto de discussão nesta demanda e assim decidido pelo acórdão exequendo, sem proceder a outros descontos ou deduções. No ponto, portanto, acolho os cálculos da Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Corte, para fixar como valor devido pela União, a título de principal, a importância de R$ 82.303.863,91 (oitenta e dois milhões, trezentos e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), atualizada até dezembro de 2021.



    19. Por fim, quanto aos honorários advocatícios, considerando inocorrer controvérsia entre as partes, acolho os cálculos da Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Corte.



Dispositivo



    19. Ante o exposto, homologo os cálculos da Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Corte (e-doc. 101) para fixar como valor principal devido pela União a importância de R$ 82.303.863,91 (oitenta e dois milhões, trezentos e três mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e um centavos), atualizada até dezembro de 2021.



    20. Outrossim, quanto aos honorários advocatícios, igualmente homologo os cálculos da Coordenadoria de Orçamento e Finanças desta Corte para fixar como valor devido pela União a importância de a importância de R$ 31.606,60 (trinta e um mil, seiscentos e seis reais e sessenta centavos), atualizados para março de 2024.



    Publique-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Presidência desta Corte, para expedição das requisições de pagamento, nos termos referidos na decisão do e-doc. 67.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1  Disponível em: https://sicom.cjf.jus.br/arquivos/pdf/manual_de_calculos_2025_vf.pdf. Acesso em 27 de novembro de 2025.